Tribunal: TJDFT
Processo: 0754453-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754453-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO em desfavor de NAVARRA S/A, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação quanto à ilegitimidade ativa da execução. Alega que a empresa NAVARRA S/A requereu a substituição do polo ativo na ação inicialmente promovida pelo Banco de Brasília – BRB, atualmente em cumprimento de sentença, em decorrência de cessão de direitos referente ao crédito bancário no valor de R$ 108.701,36, contraído pelo agravante junto ao Banco de Brasília – BRB. Sustenta que a cessão de crédito realizada entre o BRB e a Navarra S/A é inválida, pois foi assinada por um procurador que não detinha poderes específicos para sub-rogar ou ceder créditos do banco. Assevera que o substabelecimento outorgado ao representante limitava seus poderes a atos administrativos específicos, e não incluía o poder de alienar ou ceder ativos do Banco de Brasília, e que o juízo de origem chegou, inclusive, a intimar o BRB para retificar a cessão, mas a instituição financeira deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Aduz que os arts. 661 § 1o e art. 662 do Código Civil exigem poderes especiais e expressos para atos que exorbitem a administração ordinária, como a cessão de direitos, sob pena de ineficácia do ato. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar atos de penhora e bloqueio de valores em suas contas bancárias. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade ativa da Navarra S/A, extinguindo o cumprimento de sentença em relação a ela. Preparo efetuado. É relato do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória originalmente proposta pelo Banco de Brasília (BRB) para cobrar uma dívida de crédito pessoal contraída pelo agravante no valor de R$ 108.701,36, em que o BRB teria cedido seus direitos creditórios à empresa NAVARRA S/A, ora exequente. Requer o agravante a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou sua impugnação, ao argumento de ilegitimidade ativa da referida empresa por motivo de irregularidade da representação processual do cedente, a fim de evitar o risco iminente de expropriação de ativos das suas contas bancárias. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Rejeito a impugnação de ID. 256732996, porquanto a legitimidade ativa da parte exequente restou devidamente demonstrada com a cessão de crédito noticiada nas petições de ID. 251108065 e ID. 252574181, tendo sido cumprido os requisitos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil para a substituição do polo ativo. Não houve impugnação à planilha de débito, nem comprovação de pagamento. Intimo a parte exequente a apresentar planilha atualizada, com acréscimo das verbas do art. 523, §1o, do CPC, e a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias”. (ID 257225225 dos autos de referência) Embargos de declaração rejeitados. (ID 259047395 dos autos de referência) A controvérsia reside na cadeia de representação e na ausência de poderes específicos para a realização da cessão de crédito. A cessão de crédito é um ato que "exorbita a administração ordinária". Segundo o Art. 661, §1o do Código Civil, atos como alienar, hipotecar ou transigir dependem de poderes especiais e expressos. Considerando os documentos acostados aos autos de origem e relacionados na impugnação do agravante e aqueles constantes da decisão agravada, verifico que o Banco de Brasília – BRB outorgou poderes amplos a Luana de Andrade Ribeiro para ceder, transferir ou de qualquer outra forma alienar créditos. Observo que, embora Luana tenha assinado o contrato macro entre o BRB e a Navarra S/A, o documento que individualiza a transferência do crédito do agravante e que instrui o processo de execução foi firmado por Bruno Cristiano dos Santos Silva, cujo poder para ceder créditos não foi incluído na lista de poderes substabelecidos por Luana a Bruno. (IDs 251108065, 252574181, 252574185 e 2525574186 dos autos de referência). Desse modo, há probabilidade do direito na tese do agravante, pois uma vez demonstrado que o signatário da cessão não possui poderes específicos para ceder créditos, evidencia-se vício de representação e consequente ilegitimidade ativa do cessionário. Do exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator